Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706962-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ARMANDO CAVALCANTE PEREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Antônio Armando Cavalcante Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados pelo Banco Santander Brasil S.A. em ação cobrança proposta pelo apelado. Considerou que a responsabilidade civil do apelante decorre da sub-rogação legal prevista nos arts. 927 e 934 do Código Civil, em razão da condenação anterior imposta ao banco no processo no 1005730-37.2019.8.26.0348, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo. Condenou o apelante ao pagamento de R$ 46.505,08 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinco reais e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde dezembro de 2022. Fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da condenação e determinou seja observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante (id 75623772). Antônio Armando Cavalcante Pereira interpôs apelação. Sustenta que não participou da fraude bancária narrada na petição inicial. Argumenta que agiu de boa-fé, sem conhecimento da origem ilícita dos valores, e que não há prova de dolo, culpa ou nexo causal entre sua conduta e o dano. Defende que a sentença baseou-se em presunções sem respaldo probatório. Pede a reforma da sentença para rejeitar os pedidos iniciais e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública do Distrito Federal (Prodef). Requer o deferimento do benefício da gratuidade da justiça (id 75623783). O benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao apelante pelo Juízo de Primeiro Grau por ocasião do despacho saneador (id 75623760). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o interesse recursal quanto ao requerimento da gratuidade da justiça. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator